Tribunal: TJDFT
Processo: 0745540-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA. NÃO CABIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS PRESENTES. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, o título extrajudicial que confere lastro à ação de execução embargada consiste em Contrato de Uso de Marca, pretendendo o exequente o cumprimento forçado da obrigação de fazer consistente na apresentação mensal de relatórios da gestão das vendas por meio de documentação bancária/contábil.
2. A garantia prevista no art. 919, §1o, do CPC, como condição à atribuição de efeito suspensivo aos embargos, é apropriada à sistemática de expropriação de bens na execução de obrigação pecuniária, porém não se apresenta adequada à execução de obrigação de fazer, visto não ser capaz de atender a pretensão especificada na inicial e, também, por não haver in casu mínima estimativa do conteúdo econômico que a documentação visada pode propiciar ao exequente, o que embaraça qualquer esforço no sentido de projetar eventuais perdas e danos como meio de conceber um valor pertinente para a garantia da execução.
3. O contexto conflituoso sobre a rescisão do contrato e a ação de prestação de contas visando quantificar e exigir o valor da multa rescisória – que denota ter o ora exequente se resignado com o encerramento da relação contratual – tornam questionável a liquidez e a certeza indispensáveis para conferir força executiva ao título para fins de execução forçada de cláusula do contrato para além do período não abarcado pela ação de prestação de contas. Evidenciada, assim, a probabilidade do direito afirmado nos embargos à execução.
4. O perigo de dano resulta do risco de ser o executado compelido a expor documentos protegidos pelo sigilo empresarial.
5. Cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução de obrigação de fazer, pois presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano afirmados pelo executado.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.